Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-64.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Conformação quanto à condenação – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Adequado o aumento de pena na primeira fase levando-se em conta as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas – Ademais ,trata-se réu que ostenta maus antecedentes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Conformação quanto à condenação – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Adequado o aumento de pena na primeira fase levando-se em conta as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas – Ademais ,trata-se réu que ostenta maus antecedentes -Não há que se falar em bis in idem entre o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, posto foram utilizadas condenações diversas – Regime fechado – Adequado ao caso concreto – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500289-64.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PAULO ROBERTO OLIVEIRA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. Sem prejuízo da custódia cautelar
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura
que determinou decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime fechado,
bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
2
Apelação no
1500289-64.2019.8.26.0559
Voto no
19.071 digital
Apelante:
Paulo Roberto Oliveira Vieira
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico ilícito de drogas
Artigo 33, da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e
autoria devidamente comprovadas
Conformação
quanto à condenação
Pena
Dosimetria

Reprimenda aplicada de forma adequada Adequado o
aumento de pena na primeira fase levando-se em conta
as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas

Ademais ,trata-se réu que ostenta maus antecedentes -
Não há que se falar em bis in idem entre o
reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, posto foram utilizadas condenações
diversas Regime fechado Adequado ao caso concreto
APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 326/333, que julgou procedente a acusação e condenou
Paulo Roberto Oliveira Vieira à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-mula, no valor
mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
Inconformado, recorre o acusado buscando a
redução da pena imposta, sob o argumento de exagero na fixação da
basilar e a ocorrência de bis in idem entre o reconhecimento dos maus
antecedentes e da reincidência (fls. 339/345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 357/359), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls. 374/378).
É o relatório.
2.
Em
que
pesem
os
argumentos
colacionados pela d. defesa, a r. condenação deve ser mantida.
Consta dos autos que no dia 18 de fevereiro
de 2019, por volta das 03h00 na Rua Anchieta, altura do no 245, Vila
Ercília, município e comarca de São José do Rio Preto, o apelante
transportava, para fins de tráfico, 22,3g (vinte e dois gramas e três
decigramas) de cocaína em pó, acondicionada em 70 (setenta) porções
individuais, bem como, na Rua Caetano Elzo Rogério, no 1.970, Jardim
Ouro Verde, município e comarca de São José do Rio Preto, o acusado
guardava 88,8g (oitenta e oito gramas e oito decigramas), acondicionada
em uma porção de tamanho médio, da mesma droga, substância esta que
causa dependência física e psíquica em desacordo com determinação
legal e regulamentar, além da quantia de R$ 2.546,00 (dois mil,
quinhentos e quarenta e seis reais), em notas diversas, um telefone
celular e uma balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente
da instrução: policiais militares em patrulhamento pela via dos fatos
desconfiaram dos ocupantes do automóvel Jeep Renegade, placas
FSI-2062/São José do Rio Preto-SP, que trafegava com os faróis
apagados durante a madrugada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
4
Assim, constatou-se que o apelante conduzia
o referido automóvel, o qual tinha como passageiro Gabriel Nunes Silva,
os quais demonstraram nervosismo incomum diante da abordagem
policial.
Dessa maneira, após a abordagem, nada de
ilícito foi encontrado com os ocupantes do veículo, todavia, sob o tapete
do automóvel havia escondido no assoalho do motorista, setenta porções
de cocaína, embaladas individualmente.
Sendo
assim,
o
apelante
confirmou
informalmente a traficância, e mostrou o local em que havia em guarda
mais entorpecentes, isentando de responsabilidade Gabriel, que o
acompanhava em seu veículo.
Em seguida, os policiais se dirigiram à
residência do acusado, e no local apreenderam uma grande porção de
cocaína, juntamente a uma balança com resquícios de cocaína e
maconha, alem da quantia em dinheiro acima expressa.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de
constatação preliminar (fls. 16/19), laudo de exame químico
toxicológico (fls. 90/93), laudo pericial (fls. 128/137), além da prova
oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
5
A autoria também é induvidosa, revelada
pela prova oral colhida.
O Policial Militar Marcelo Duarte Chaves
narrou que na data dos fatos deparou-se com um veículo, marca Jeep,
modelo Renegade, cor preta, o qual estava transitando com os faróis
apagados. Assim, realizou abordagem, constatando que o acusado estava
na condução do carro, tendo Gabriel Nunes Silva como passageiro,
sendo que ambos demonstraram nervosismo e retardaram a saída do
veículo.
Dessa maneira, foram realizadas buscas
pessoais, mas nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos. Contudo,
em buscas no interior do veículo, foram encontrados setenta papelotes de
cocaína sob o tapete do motorista.
Afirmou que o acusado confessou que os
papelotes eram destinados a venda, bem como eram para seu consumo
pessoal, informando ainda que realizava o comércio espúrio na Avenida
Murchid Homsi, nas proximidades do “Bar Stilo” e “Bola 7”, e que
possuía mais entorpecentes em sua residência, motivo pelo qual se
deslocaram até o endereço no Jardim Ouro Verde.
Declarou que no local encontraram uma
porção média de cocaína embalada em um plástico verde, uma balança
de precisão e a quantia de dois mil trezentos e oitenta reais. De acordo
com o acusado, a balança de precisão era utilizada para separar as
porções da droga e o dinheiro era fruto do comércio do entorpecente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
6
Por fim, afirmou que o acusado ainda disse à
testemunha que possuía cento e sessenta e seis reais em sua carteira, que
também era proveniente da venda de drogas realizada naquele dia (cf.
mídia digital).
No mesmo sentido a testemunha Levy Élcio
Barros de Oliveira, o qual corroborou os mesmos fatos de seu colega de
farda e, acrescentou que no aparelho celular de Gabriel havia mensagens
trocadas com o acusado referente a compra de drogas para uso próprio.
Disse também que a testemunha Keila
compareceu no local da abordagem e afirmou ser ex-namorada do réu e
nada de ilícito foi encontrado com ela. Já, o veículo Jeep Renegade
pertencia a um terceiro que não foi localizado e, ao que se recorda não
ficou totalmente esclarecida a procedência deste, mas o apelante disse
que teria pego o automóvel emprestado.
Por fim, declarou que a balança de precisão e
a droga encontrada na residência de Paulo estava em uma cômoda, em
seu quarto (cf. mídia digital).
A testemunha Gabriel Nunes da Silva, por sal
vez, disse que presenciou a abordagem, mas não viu o encontro das
drogas. Alegou que não pretendia comprar drogas de Paulo, apenas o
acompanharia até um bar, negando que houvesse drogas no interior do
veículo. Por fim, disse que em seu aparelho celular havia conversas
anteriores com Paulo objetivando comprar drogas deste, para seu uso
(cf. mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
7
A testemunha Keila da Silva relatou que, na
data dos fatos, encontrava-se no “Bar Stilus” na companhia de suas
amigas, oportunidade que o réu chegou ao local e pediu emprestado o
veículo Jeep Renegade, de propriedade de Rafael, mas que estava em
sua posse, para que ele saísse com duas garotas.
Sendo assim, narrou que emprestou o
automóvel para o acusado e permaneceu no bar até por volta das seis
horas da manhã, quando o proprietário do veículo telefonou, indagando-
a para quem ela havia emprestado o carro, pois o mesmo havia sido
apreendido pela Polícia Militar por estar com entorpecentes.
Negou ter sido abordada por policiais
militares, bem como negou a prática da traficância, eis que os milicianos
não foram à sua residência, estando a todo o momento na companhia de
suas amigas no bar (cf. mídia digital)
Sirineia de Oliveira, mãe do acusado, relatou
que na madrugada dos fatos franqueou a entradas dos policiais militares
em sua residência e viu o momento em que estes encontraram dinheiro
no imóvel.
Alegou que no local não havia drogas ou
balança de precisão e no imóvel há apenas um quarto, motivo pelo qual
dividia o cômodo com seu filho. Disse que o acusado trabalhava com
entrega de lanches na época dos fatos (cf. mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
8
O acusado, ao ser interrogado em solo
policial, negou a propriedade do entorpecente apreendido, bem como a
prática da traficância. Alegou que o dinheiro apreendido era proveniente
de seu trabalho como entregador de pizzas e lanches e narrou que os
policiais militares apreenderam a droga e a balança em poder de Keila,
sua conhecida, sendo esta amiga do proprietário do veículo que conduzia
no momento da abordagem.
Disse que após ser abordado, outra viatura
chegou ao local com Keila e na sequência deslocaram-se para a casa
desta, onde foi encontrada a balança e a droga. Afirmou que Keila foi
liberada e os policiais passaram a alegar que a balança e o entorpecente
eram de sua propriedade. Afirmou ainda que conhecia Gabriel porque
este trabalhava no “Bar Chopão”, local que frequentava.
Em juízo, por outro lado, admitiu que
realizava tráfico de drogas, contudo, negou o delito aqui apurado.
Assim, alegou que no dia dos fatos não havia drogas no interior do
veículo em que estava ou em sua casa, mas apenas a quantia em dinheiro
de dois mil e oitocentos reais (cf. mídia digital).
Como se nota, a autoria e a materialidade
eram mesmo certas, tendo a d. defesa se conformado com a condenação,
manejando o recurso de apelação adstrito à aplicação da pena.
Sendo assim, em relação à dosimetria, tem-se
que o juízo sentenciante fixou a reprimenda em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, eis que o acusado ostentava maus antecedentes (fls. 145),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
9
bem como em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida,
perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
Em seguida, reconhecida a reincidência (fls.
144), elevou a basilar em 1/6 (um sexto), totalizando a pena final de 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do
pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.
Primeiramente, quanto ao pedido para
redução da pena-base, não se sustenta.
Nota-se que o acusado foi surpreendido com
setenta porções de cocaína, entorpecente com grande poder viciante, e
em sua residência fora localizada mais uma grande porção da mesma
droga, ainda não fracionada.
Conforme mandamento do artigo 42 da Lei
de Drogas, é fundamentação idônea tanto a quantidade quanto a
qualidade das drogas apreendidas, não havendo nada a se reparar na
dosimetria feita.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.ART.
33, CAPUT E § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
REDUTOR. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E
NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
10
MÁXIMA.
1. Para a incidência do redutor previsto no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o
preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja
primário; b) com bons antecedentes; c) não se
dedique às atividades delituosas; e d) não integre
organização criminosa.
2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor em
3/5 (três quintos),de acordo com o previsto nos
arts. 42 da Lei 11.343/06, dada a fundamentação
idônea apresentada quanto à quantidade e a
natureza da substância entorpecente apreendida
com

o
agravante.
Precedentes.
REGIME
PRISIONAL INICIAL. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA.
RECRUDESCIMENTO.
SEMIABERTO.
POSSIBILIDADE.
1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento
de que, no tocante ao regime prisional, quando a
quantidade e a natureza das drogas (art. 42 da Lei
n. 11.343/2006) acentuam a gravidade concreta do
delito, justifica-se a imposição de regime inicial
mais gravoso. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido
(STJ, AgRg no Resp 1850345/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, 5a Turma, j. 17.12.2019, Dje 19.12.2013).
Ademais, o simples fato de o MM. Juiz a quo
ter erroneamente afirmado, no início da r. sentença, que se tratava de
crack, o que de fato não foi o que se verificou demonstrando-se mero
erro material sem qualquer efeito prático na dosimetria da pena, eis que
de fato fora usada a circunstância do maior poder viciante da cocaína,
independentemente de sua forma.
De igual modo, é importante frisar que a
fixação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, ante os maus
antecedentes ostentados pelo réu, e a posterior consideração da
reincidência, no caso vertente, não caracteriza violação ao princípio do
ne bis in idem, porquanto foram duas condenações diversas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
11
demonstrar ambas as circunstâncias, cf. se extrai de fls. 144/145.
Neste
sentido,
já
se
posicionou
a
jurisprudência, in verbis:
Habeas Corpus. Roubo Circunstanciado. Pena-base
fixada acima do mínimo legal: 4 anos e 6 meses de
reclusão. Alegação de bis in idem. Elevação
justificada em razão dos maus antecedentes
consubstanciados em extensa folha criminal. Já a
reincidência serviu para agravamento da pena em
diversas condenações. Concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Majoração da pena em
3/8 não justificada. Parecer ministerial pela
concessão parcial da ordem para que, mantida a
condenação, nova fundamentação seja dada no
tocante ao índice de aumento relativo às duas
qualificadoras do roubo. Ordem parcialmente
concedida apenas para reduzir a exasperação
decorrente da aplicação das causas de aumento de
pena para o mínimo legal.
1. Nada impede que havendo mais de uma
condenação transitada em julgado, uma seja
considerada
para
agravar
a
pena,
como
reincidência, e as outras, valoradas como maus
antecedentes, é o que se verifica no caso em apreço.
Segundo consta no édito condenatório, o paciente
registra 12 anotações em sua Folha de Antecedentes
Criminais (fls. 97/104), sendo 4 delas com trânsito
em julgado, os quais foram considerados para fins
de reincidência. Desta forma, não há que se falar em
bis in idem uma vez que os fatos utilizados para a
exacerbação de pena-base não são os mesmos
caracterizadores da reincidência. (Grifo meu)
2. Segundo iterativa jurisprudência desta Corte, a
presença de mais de uma circunstância de aumento
de pena no crime de roubo não é causa obrigatória
de majoração da punição em percentual acima do
mínimo previsto, a menos que seja constatada a
existência de circunstâncias que indiquem a
necessidade da exasperação.
3. No caso concreto, as instâncias ordinárias
decidiram aplicar o aumento de 3/8 na pena-base em
razão, tão-só, da existência das duas causas de
aumento de pena, quais sejam concurso de agentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
12
emprego de arma de fogo. Não registraram qualquer
excepcionalidade que ensejasse a majoração acima
de um terço, não sendo, para tanto, suficiente a
gravidade em abstrato do crime ou a mera
constatação da existência das referidas causas de
aumento, motivo pelo qual a exasperação da
reprimenda deve ser reduzida para 1/3.
4. Ordem parcialmente concedida, em conformidade
com o parecer ministerial, apenas para reduzir a
pena aplicada para 9 anos e 4 meses de reclusão,
mais o pagamento de 44 dias-multa (Superior
Tribunal Federal, HC 88.093, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJE de 19.12.2008).
Não há se falar em “bis in idem”, vez que há nos
autos certidões (distintas) que atestam o antecedente
e a reincidência. Os acréscimos respeitaram o
sistema trifásico, não tendo havido dupla valoração
pelo mesmo fato (TJSP, 9a Câmara Criminal,
Apelação no 0027341-36.2010.8.26.0071, Bauru,
Des. Souza Nery, j. 30.06.11, v.u.).
No mesmo sentido, a doutrina se posiciona:
Com respeito à aferição das “passagens” criminais,
discute-se quais elementos podem ser levados em
conta para fins de configuração de maus antecedentes. Predomina, atualmente, o entendimento (em doutrina e jurisprudência)
segundo o qual somente condenações incapazes de
gerar reincidência podem ser consideradas como tal.
Essa
orientação
baseia-se
no
princípio
constitucional da não culpabilidade (CF, art. 5o,
LVII).
Assim, por exemplo, se uma pessoa foi condenada
irrecorrivelmente e a sanção já se encontra
cumprida ou extinta há mais de cinco anos, esse
dado não produzirá reincidência (CP, art. 64), mas
será tido como caracterizador de maus antecedentes.
O mesmo se diga quando o réu ostentar diversas
condenações transitadas em julgado. Uma delas
configurará a reincidência e as demais, maus
antecedentes” (ESTEFAM, André. Direito Penal:
Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
13
E, em se tratando acusado reincidente, a
reprimenda foi corretamente majorada na segunda fase de dosimetria
penal. Não sendo demais lembrar que se trata de acusado reincidente
específico, eis que sua condenação anterior se deu pelo mesmo delito de
tráfico de drogas (fls. 142).
Irreparável, portanto.
Em razão do quantum de sanção carcerária
cominado ao réu, também incabível sua substituição por penas restritivas
de direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, a concessão de sursis (art. 77 do
CP), por impeditivo legal.
Soma-se a isso, absolutamente adequada a
fixação do regime prisional fechado para início do desconto da sanção
carcerária. Ressaltando-se que o delito apenado com detenção foi fixado
o regime semiaberto.
Isso porque, ainda que não se desconsidere a
diretriz prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, trata-
se do cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota
uma conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por
contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população,
fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco,
inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser
causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza
patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
14
Conjugada à gravidade abstrata do delito,
tem-se que a importante quantidade de entorpecentes, a forma de
armazenamento e transporte, além da natureza da droga apreendida,
evidenciaram maior reprovabilidade na conduta do acusado, sendo que
outra não poderia ser a resposta estatal no caso concreto.
Registro, pela pertinência:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA
COM ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO
EXCELSO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA
LEI No 8.072/1990 DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 33 DO CP E 42 DA
LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGA. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
“O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira
Turma, passou a adotar orientação no sentido de
não mais admitir habeas corpus substitutivo de
recurso próprio. Precedentes: HC 109.956/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012, e HC
104.045/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6.9.2012,
dentre outros.
“O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse
entendimento, tem amoldado o cabimento do
remédio heróico, sem perder de vista, contudo,
princípios constitucionais, sobretudo o do devido
processo legal e da ampla defesa. Nessa toada, tem-
se analisado as questões suscitadas na exordial a fim
de se verificar a existência de constrangimento ilegal
para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. A
propósito: HC 221.200/DF, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe de 19.9.2012.
“A obrigatoriedade do regime inicial fechado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-64.2019.8.26.0559 -Voto no 19.071
15
os condenados por crime hediondos e os a ele
equiparados foi declarada inconstitucional pelo c.
Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do
julgamento
do
HC
111.840/ES.
Assim,
a
identificação do regime inicial mais adequado à
repressão e prevenção dos delitos deve observar os
critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem
como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se
tratar de delitos previstos nessa Lei.
“No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade
concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias
em que ocorreu (posse de variada e expressiva
quantidade de entorpecentes 19 cápsulas de cocaína
e 36 papelotes de maconha), justifica a imposição
do regime inicial fechado, bem como inviabiliza a
substituição da pena por restritiva de direitos, nos
termos do art. 44, III, do CP.
“Habeas corpus não conhecido.” (STJ
HC
240.443/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE
,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/03/2013, DJe 22/03/2013
sem destaques no
original).
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Sem
prejuízo
da
custódia
cautelar
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou decretação, fica determinada, desde já, a
expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de
prisão em regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
SILMAR FERNANDES
Relator